Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-53.2022.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000007-53.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO TELLES DOS SANTOS - CPF: 030.277.921-30 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – IMPRESCINDIBILIDLDE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTARTIVO DIREIGIDO A AUTARQUIA PREVIDENCIÁIA NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - TEMA 350 STF – REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO SE APLICAM NO CASO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral (Tema 350). Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Cristiano Telles dos Santos
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pelo fato da parte autora não ter requerido administrativamente o benefício (id. 170113190).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que a ausência de requerimento administrativo no caso posto não obsta a propositura da ação previdenciária, em atenção ao Tema 862 do STJ e 350 do STF.

Defende o

“distinguishing”
dos casos paradigmas citados nas razões recursais, julgados pelas Turmas Recursais de Santa Cataria, do Rio Grande do Sul e do Ceará; bem como pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e São Paulo, conforme artigo 489, § 1º, VI do CPC c/c art. 927, do CPC
(id. 170113153).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 170113197).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 171894169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Autor da Ação, que impugna sentença que
indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir ante a falta do prévio requerimento administrativo (id. 170113190).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Cristiano Telles dos Santos
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2022, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trajeto para o trabalho, ocorrido em 02/08/2019,

o que lhe causou fraturas no membro inferior direito, com lesão no nervo ciático, sendo submetido a cirurgia para colocação de pinos, situação que inclusive lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença, no período de 17/08/2019 a 30/06/2020

(id. 170113153)
.

O magistrado singular, após análise da documentação apresentada, indeferiu a petição inicial,
in verbis
(id. 170113190)
:

“(...)
Diretamente ao ponto, conforme preceitua o art. 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, o art. 321, também do NCPC dispõe que, verificando o Juiz o não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma, deverá ser determinado ao autor que emende a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Logo, é necessário pontuar que o prévio requerimento administrativo, nada mais é do que fazer o pedido do benefício previdenciário primeiramente ao INSS, e com isso, eventual negativa/rejeição da autarquia federal ao pedido ventilado, restaria configurada a pretensão resistida e, consequentemente, a demonstração do interesse de agir da autora no ajuizamento da ação judicial.

Neste deslinde, conforme restou definido no
Recurso Extraordinário
nº 631.240
, tema de repercussão geral, sobre o prévio requerimento administrativo e interesse em agir nas demandas judiciais, definiu o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE nº 631.240, questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão, revisão e restabelecimento dos benefícios previdenciários, estabelecendo, ainda, regras de transição para as ações já distribuídas, vejamos:

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...)

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir." (STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03/09/14, DJe em 10/11/2014).

Balizado este entendimento, verifico que transcorrido mais de 02 anos entre o requerimento administrativo de auxilio – doença (08/2019), e a distribuição da presente demanda em que o autor almeja o auxílio - acidente, houve o transcurso de período de tempo apto a gerar alteração na situação de saúde do requerente, principalmente em se tratando de auxílio-acidente/auxílio-doença por incapacidade temporária, o que fatalmente justifica a necessidade de novo pedido na via administrativa.

Logo, é indispensável a formulação de prévio requerimento administrativo, devendo a parte autora demonstrar/comprovar que o fez perante a autarquia federal, aliado ao fato que a mesma ventila nos autos que o pedido de auxilio- doença que gozava foi prorrogado por algumas vezes, entre o período de 17/08/2019 a 30/06/2020, tendo se passado mais de 1 ano deste a cessação do aludido benefício, o que demonstra a possibilidade de recuperação do autor.

Ante o exposto, constatada a ausência de documentos essenciais a propositura da ação, determino o
CANCELAMENTO
da distribuição, na forma do art. 321, do CPC, isentando o autor do pagamento das custas porque não houve angularização litigiosa nesse procedimento.
(...)” (Destaquei)

Irresignado, o Recorrente sustenta que a ausência de requerimento administrativo no caso posto não obsta a propositura da ação previdenciária, por falta de interesse de agir, em atenção ao Tema 862 do STJ e 350 do STF.

Defende o

“distinguishing”
dos casos paradigmas citados nas razões recursais julgados pelas Turmas Recursais de Santa Cataria, do Rio Grande do Sul e do Ceará; bem como pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e São Paulo, conforme artigo 489, § 1º, VI do CPC c/c art. 927, do CPC
(id. 170113153).

A jurisprudência a qual se refere o Recorrente, não se aplica a este caso, como veremos.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, Relator Min. Roberto Barroso, de repercussão geral reconhecida no
Tema 350
, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo Autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir, mas fez ressalvas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6
. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8
. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o
qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais
. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrida, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014.

Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, o Autor, Recorrente, sofreu acidente de trajeto para o trabalho no dia
02/08/2019
, o que lhe causou fraturas em membro inferior, tanto que recebeu o Auxílio-Doença até
30/06/2020
, porém não há prova inequívoca da consolidação de suas lesões e da consequente redução da capacidade laborativa, inclusive o laudo médico particular apresentado, juntamente com a inicial, em que pese consignar a existência de lesão,

ressalta a necessidade de reavaliação periódica com o ortopedista (id. 170113174).

Veja que a ação fora proposta no ano de 2022,

por isso não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Não há que se olvidar, ainda, que a cessação do Auxílio-Doença ocorreu no dia 2020 e a ação foi distribuída apenas no ano de 2022, sem prova de que, nesse interim, o Autor, Recorrente, retornou à perícia ou mesmo requereu o benefício do Auxílio-Acidente junto à Autarquia, Recorrida.

A negativa tácita da Autarquia, Recorrida, não pode ser reconhecida pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio-Doença, ainda mais porque entre a data da cessação do benefício e aquela do ajuizamento da ação passou-se quase 2 (dois) anos.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS 2014. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DEFINIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240 NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NEGATIVA TÁCITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. O Juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, porquanto o autor, intimado para emendar a inicial, não juntou os documentos essenciais para o ajuizamento da ação, no caso, o requerimento administrativo do benefício pretendido. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, definiu que nas ações que versem sobre benefício que envolva matéria de fato, é indispensável a existência de prévio requerimento administrativo. 3. A ação foi ajuizada em 22/10/2018, e tem por objetivo o pagamento de auxílio-acidente, assim, pela data da distribuição, não se enquadra nas regras de transição estabelecidas pelo STF, de moldes que o interesse processual fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo. 4. No caso concreto não houve requerimento administrativo para pagamento de auxílio-acidente, tampouco demonstrado que tenha havido negativa por parte da autarquia. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083561381, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 25-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. Caso em que o segurado não compareceu na perícia administrativa para conclusão da avaliação. Posteriormente, intimado para comprovar o requerimento administrativo, não atendeu à determinação judicial. Extinção do feito, de acordo com o art. 485, VI, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081858094, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 06-02-2020)

AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO No julgamento do RE 631240, o STF definiu, para os processos em curso, os seguintes efeitos: - ações propostas até 03.09.2014, em juizados itinerantes, sem prévio requerimento administrativo, não se extingue o processo sem resolução de mérito; - ações propostas até 03.09.2014, sem prévio requerimento administrativo, porém com contestação de mérito, deve-se reconhecer a presença do interesse de agir; - nos demais casos, as ações devem ser sobrestadas, a fim de que o segurado possa formular requerimento administrativo, no prazo de 30 dias, sob pena de ser extinto o processo judicial sem resolução de mérito, cabendo ao INSS analisar o pedido no prazo de 90 dias. Ação ajuizada dentro de 120 dias do cancelamento do benefício de auxílio doença. Atualidade do ato administrativo frente à pretensão deduzida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084036169, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 31-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM FACE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631240. REPERCUSSÃO GERAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. CASO CONCRETO. O pedido de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 631240, com repercussão geral. Inaplicáveis as regras de transição ao caso concreto. O sistema das regras de transição restringe sua aplicação até a data da conclusão do julgamento do RE63240 (03/09/2014). O feito proposto em data posterior à do julgamento do referido RE não prescinde do pedido administrativo do benefício em face do INSS. Pena de extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual. Apelação não provida.(Apelação Cível, Nº 70082393661, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019)

Dentro desse contexto, faz-se necessário que o INSS, Recorrido, seja acionado administrativamente para que se manifeste acerca das possíveis moléstias e, assim como, se preenche o Autor, Recorrente, os pressupostos para concessão do benefício previdenciário, ante a ausência de comprovação de que houve provocação extrajudicial.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, o juiz proferiu sentença devidamente alinhada nos presentes autos.

Logo, diferentemente da jurisprudência citada nas razões recursais, a hipótese vertente, a meu ver, não dispensa o protocolo do requerimento administrativo, por não ser caso em que se amolda as regras de transição impostas pelo Supremo Tribunal Federal.

Nenhuma anotação deve ser feita ao ato jurídico do juízo, impõe, assim, a manutenção da sentença, e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Cristiano Telles dos Santos
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023